Tribunal: TCU
Processo: 035.374/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente ao Plano de Fiscalização de Obras de 2021 (Fiscobras 2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, de revisão do plano de fiscalização de obras deste Tribunal para o exercício de 2021 (Fiscobras 2021). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e com fundamento no art. 3o, parágrafo único, da Resolução - TCU 280/2016, em: 9.1. aprovar a revisão do plano anual de obras referente ao Fiscobras 2021; 9.2. autorizar a realização, no âmbito do Fiscobras 2021, de fiscalização nos 52 empreendimentos relacionados no Apêndice I da instrução de peça 20 e na obra sugerida na declaração de voto do Ministro Raimundo Carreiro, bem como a análise de 50 editais e orçamentos de licitações de obras públicas com a utilização dos sistemas de Análise de Orçamentos (SAO) e de Análise de Licitações e Editais (Alice); 9.3. aprovar o cronograma de atividades detalhado na tabela 33 da instrução de peça 20; 9.4. autorizar a Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura (Coinfra) a incluir, no Relatório Consolidador do Fiscobras 2021, seção específica com informações sintéticas e atualizadas acerca dos processos de desestatização e de outros trabalhos relevantes no setor de infraestrutura realizados no período de agosto de 2020 a setembro de 2021; 9.5. encaminhar este processo à Secretaria das Sessões (Seses), após prolatada a deliberação autorizadora do Fiscobras 2021, para que seja sorteado o relator do processo de consolidação do aludido plano, observado o art. 30 da Resolução-TCU 280/2016; e 9.6. restituir os autos à Coinfra, para continuidade das fiscalizações e posterior consolidação dos trabalhos, conforme determinação exarada no art. 31 da mencionada resolução.